Tribunal: TJMT
Processo: 1031805-28.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031805-28.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA MARIA NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 691.097.372-00 (RECORRIDO), LUANA ARAUJO RIOS SANTANA - CPF: 048.212.075-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA PELO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA EMPRESA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em reclamação para declarar a inexistência de débito e determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficiente da existência de relação jurídica entre as partes que legitime a cobrança do débito e a consequente negativação; e (
ii
) se está caracterizada a litigância de má-fé da parte reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por ser elemento constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC) e pela impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

4. Documentos unilaterais não impugnados especificamente podem ser considerados autênticos (art. 411, III, CPC), e quando corroborados por outros elementos probatórios, são admissíveis para comprovar a existência de relação contratual, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

5. No caso concreto, os documentos apresentados pela reclamada são corroborados por evidências da relação jurídica, como: endereço constante na fatura idêntico ao apontado na inicial, endereço constante em fatura apresentada pela reclamante em outra ação judicial, e vinculação com outras faturas já pagas.

6. Configura-se a litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos (art. 80, II, CPC), como no caso dos autos em que a reclamante negou a existência de relação contratual com a reclamada, o que restou comprovadamente inverídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Telas sistêmicas e documentos unilaterais, quando corroborados por outros elementos probatórios como coincidência de endereço e histórico de faturas pagas, são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica que legitima a negativação do nome do consumidor. 2. Caracteriza litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos quando o consumidor nega a existência de relação contratual comprovadamente existente.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I e II, do CPC; Art. 80, II, do CPC; Art. 81 do CPC; Art. 411, III, do CPC; Art. 14 do CDC; Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017; TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023; TERCEIRA TURMA RECURSAL, N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024; TERCEIRA TURMA RECURSAL, N.U 1032227-74.2022.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1031805-28.2024.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido:
ROSA MARIA NASCIMENTO DE LIMA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSA MARIA NASCIMENTO DE LIMA ajuizou reclamação em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Noticiou que: a) desconhece a origem do débito de
R$ 117,29 incluído
em 14/9/2022 nos órgãos de proteção ao
crédito
; b) tentou resolver a situação administrativamente, sem sucesso; e c) teve seu crédito cerceado ao tentar comprar um bem, sofrendo abalo em razão da negativação indevida. Requereu que: a) fosse declarada a inexigibilidade do débito discutido; b) fosse determinada a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito; e c) a reclamada fosse condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que a
parte
reclamada não comprovou a existência de relação jurídica válida, apresentando apenas telas sistêmicas
frágeis
. Ao final, julgou p
arcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para
declar
ar
a inexistência do débito e determin
ar
o cancelamento da inscrição correspondente nos órgãos de proteção ao crédito.

O
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) há relação jurídica válida com a
parte
rec
lamante
, comprovada por pagamentos, faturas, relatório de chamadas e coincidência de endereço e sobrenome; b) a negativação decorre de débito legítimo e a sentença ignorou a força probatória
das telas sistêmicas certificadas; e c) a
parte
rec
lamante
agiu com má-fé ao negar a contratação, tentando obter vantagem indevida.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este
entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

A propósito:

"(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo
a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)"

No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais:

"(...)
3
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023)".

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios, faturas e telas sistêmicas (ID 295214375/
PJe2
).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementos probatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica: 1) endereço constante na fatura idêntico aquele apontado na inicial (ID 295214366/
PJe2
); 2) endereço constante na fatura apresentada pela reclamante no ajuizamento da ação que tramita sob o número 0706751-
10.2021.8.01.0070 (ID 295214381 e 295214384/PJe2); e 3) vinculação com inúmeras outras faturas já pagas (ID 295214379/PJe2).

Nesse sentido:

1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.
(...)(
N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida
encontra-se
demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...)
1
. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

Em análise dos autos, verifica-se que o presente caso
enquadra-se
no disposto no inciso II do artigo 80 do CPC, haja vista que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

A situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, uma vez que a parte reclamante alegou não ter mantido relação contratual com a parte reclamada, o que restou comprovadamente inverídico.

Nesse sentido:

(...)
2
. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. A alteração da verdade dos fatos, de forma dolosa, caracteriza litigância de má-fé. A parte reclamante afirma que não conhecia a existência do débito, mas assinou canhotos de notas fiscais para retirada do produto da
reclamada. 3. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao quantum indenizatório. (...) (N.U 1032227-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)

Por tais razões, impõe-se a multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC, fixada em R$ 708,21, apurada com base em 7% sobre o valor da causa (R$ 10.117,29).

Por fim, considerando o disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95, que determina que a parte condenada por litigância de má-fé deve arcar com
as custas
processuais e os honorários advocatícios, fixo tais encargos em R$ 1.011,72, correspondendo a 10% sobre a pretensão econômica da ação (R$ 10.117,29).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial
.

C
onden
o
a parte reclamante ao pagamento de R$ 708,21 (setecentos e oito reais e vinte e um centavos), a título de indenização por litigância de má-fé
, bem como ao
pagamento de R$ 1.011,72 (mil e onze reais e setenta e dois centavos) a título de honorários advocatícios
, tudo atualizado unicamente pela Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ) a partir desta data
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025